Tribunal: TJES
Processo: 5006186-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006186-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: JOARES ROSA PEREIRA JUNIOR DINIZ
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006186-14.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

EMBARGADO:
JOARES ROSA PEREIRA JUNIOR DINIZ

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTE CONFERIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO NO ASPECTO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 5146613), que, por maioria, deu provimento ao Recurso Inominado interposto.

O embargante aponta erro material no presente Acórdão que condenou a “EMBRACON” a restituição dos valores pagos pelo Embargado/Autor no montande de e R$2.372,89 (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) quando deveria constar CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, e a restituição dos valores pagos no R$12.372,89 (doze mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise dentista dos autos compreendo que assiste razão ao embargante tendo em vista ser parte do processo a embargante CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIO e na sentença de ID 3683501 estar devidamente disposto que o valor a ser restituído é R$12.372,89 sendo disposto também no texto da sentença:

“CONDENO
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
a restituir a JOARES ROSA PEREIRA JUNIOR DINIZ, imediatamente o valor de R$ 2.372,89
(doze mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
”

Desta forma dou provimento aos embargos para corrigir o dispositivo do Acórdão.

Onde se lê:

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a Embracon a restituir ao demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial,

a importância em R$ 2.372,89 (doze mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, mantendo, no mais, incólume o ato sentencial.

Leia-se:

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
a restituir ao demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial,

a importância em R$ 12.372,89 (doze mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, mantendo, no mais, incólume o ato sentencial.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento para sanar os vícios conforme fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)